Tribunal: TJDFT
Processo: 0732332-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CONSULTA À RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS E AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e a consulta à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para fins de localizar vínculos empregatícios do agravado para penhora salarial.
III. Razões de decidir
3. A diligencia não comporta acolhimento, posto que, por expressa disposição legal, benefícios ou proventos de aposentadoria, assim como o salário, são impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e a natureza do crédito exequendo não está contemplada nas exceções legais.
4. Considerando-se que o fim último da diligência requerida pelo credor é a penhora de aposentadoria, benefício previdenciário ou salário do devedor, providência defesa em Lei, o envio de ofício ao INSS e as consultas requeridas seriam providências inócuas para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. Tese de julgamento: "A expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e a consulta à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para fins de localizar vínculos empregatícios do agravado para penhora salarial, é medida inócua para a busca de bens, em razão da impenhorabilidade salarial.”